Tribunal: TJDFT
Processo: 0736994-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0736994-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: MARCELO RAMALHO GOMES AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILANDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de MARCELO RAMALHO GOMES, tendo como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal de Ceilândia-DF, em decorrência da coação ilegal que consistiria na concessão da liberdade provisória mediante o pagamento de fiança, fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais). O pedido liminar foi parcialmente deferido em plantão judicial pelo e. Desembargador Diaulas Costa Ribeiro (ID: Num. 40865222), reduzindo a fiança para 01 (um) salário-mínimo como uma das condições para o paciente responder ao processo em liberdade (0731103-37.2022.8.07.0003), nos termos do CPP, art. 325, §1o, inciso II. Os autos vieram-me conclusos, ocasião em que mantenho a decisão liminar proferida em plantão judicial por seus próprios fundamentos, pois de acordo com o meu entendimento para o caso. Nos termos dos artigos 662 do Código de Processo Penal e 213 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, comunique-se à autoridade impetrada, solicitando-lhe as informações. Após, colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador